Tribunal: TJMT
Processo: 1008778-90.2022.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008778-90.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JULIE EMILY SILVA LEITE - CPF: 059.267.381-21 (ADVOGADO), JOSE TADEU LEMAINSKI - CPF: 213.305.229-15 (AGRAVANTE), NELSON SARAIVA DOS SANTOS - CPF: 071.452.898-65 (ADVOGADO), DORNELES SOLETTI - CPF: 411.322.461-72 (AGRAVADO), SAMUEL PETRI SOLETTI - CPF: 879.230.331-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – DEMORA NA CITAÇÃO – DESÍDIA DA PARTE AUTORA NÃO DEMONSTRADA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Segundo dispõe o § 1.º do art. 240 do CPC, a interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

Ademais, cabe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1.º, conforme prevê § 2.º do referido artigo.

Ajuizada a Ação Monitória dentro do prazo legal, e não podendo ser imputada ao Autor a responsabilidade pela demora na citação, não há como ser reconhecida a prescrição da pretensão deduzida na inicial.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
1008778-90.2022.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
JOSÉ TADEU LEMAINSKI
em virtude de decisão proferida pelo Juiz da 2.ª Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos da Ação Monitória n.º 1001783-72.2021.8.11.0040, rejeitou a preliminar de prescrição quinquenal aduzida pelo Agravante.

Em suas razões recursais, o Agravante pugna pela reforma da decisão agravada, sob o argumento de que entre a data do vencimento da dívida (30/03/2016) e a data de 31/03/2021, não aconteceu qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

Aduz que a propositura de ação judicial, por si só, não interrompe prazo prescricional.

Ressalta que o Agravado não promoveu a citação do Agravante no prazo de 10 dias previsto em lei, por culpa exclusivamente sua, sem que houvesse qualquer fator que pudesse ser atribuído ao Judiciário.

Sob tais argumentos requer o provimento do recurso, a fim de que seja decretada a prescrição da ação, extinguindo-se o feito executivo, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC.

Não houve pedido liminar.

Contrarrazões no ID. 130378665.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que o Agravado
DORNELLES SOLETTI
ajuizou Ação Monitória em face do Agravante
JOSÉ TADEU LEMAINSKI
,

objetivando o recebimento da quantia de 10.080 (dez mil e oitenta) sacas de soja, em razão do descumprimento do Termo de Confissão de Dívida.

Por sua vez, o Requerido/Agravante, apresentou Embargos Monitórios, no qual sustentou
, em síntese, preliminar de carência da ação, impugnação ao valor da causa, prescrição e no mérito, nulidade do instrumento em razão de dolo.

O Juiz de primeiro grau rejeitou as preliminares suscitadas, e determinou a intimação da parte autora para emendar a inicial em relação ao valor da causa.

A referida decisão deu azo à interposição do vertente Recurso e, em razões recursais, o Agravante insiste na ocorrência de prescrição, sob o argumento de que entre a data do vencimento da suposta dívida (30/03/2016) e a data de 31/03/2021, não aconteceu qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

Em que pese às alegações do Recorrente, não lhe assiste razão.

De acordo com o princípio
actio nata
inserido no art. 189 do Código Civil, “Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os artigos 205 e 206”.

Segundo referido princípio, a pretensão surge somente com a violação do direito, o que conduz à conclusão de que o prazo prescricional é computado a partir do momento em que estiver configurada a lesão.

No caso, conforme as provas colacionadas aos autos, o título se tornou exigível em 30/03/2016 (data do vencimento da prestação) e a Ação Monitória foi ajuizada em 25/02/2021, razão pela qual não há falar em ocorrência de prescrição, eis que proposta dentro do prazo legal, ou seja, dentro de 05 (cinco) anos, conforme dispõe o art. 206, § 5.º, inc. I, do Código Civil).

Ademais, nos termos do § 1.º do art. 240 do CPC, a “
interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação
”.

Em relação ao prazo decorrido entre a data do ajuizamento da ação e a citação do Requerido, assevera a parte agravante a inobservância das disposições do § 2.º do art. 240 do CPC, pois incumbe “
ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1º
”, o que implica no decreto prescricional da pretensão do autor.

Conquanto o Agravante insista na desídia da parte Agravada em relação à sua citação, e por consequência, ofensa às disposições do § 2.º do art. 240 do CPC/15, entendo que as provas colacionadas aos autos demonstram que suas alegações não merecem acolhimento, eis que a parte autora, desde o ajuizamento da ação monitória, promoveu diversas diligências para localização do réu e possibilitar a citação.

Consta que após pesquisas para localizar o novo endereço, o Agravado manifestou sobre a certidão negativa do Oficial de Justiça, informou nos autos
o endereço atualizado do Agravante, bem como juntou
novo pagamento de diligência para deslocamento do meirinho em cumprimento do mandado de citação, ultima
do em 12/07/2021.

Como se vê, a citação do réu se deu em 12/07/2021, menos de 05 (cinco) meses do ajuizamento da ação (25/02/2021).

Ou seja, o fato de o Autor/Agravado ter solicitado primeiramente o benefício da justiça gratuita não tem o condão de imputar à parte autora desídia em providenciar o ato processual necessário à suspensão do prazo prescricional.

É incontestável que o Autor empreendeu todos os esforços para que a citação ocorresse, e por isso não cabe falar em paralisação do feito por inércia de sua parte.

Desta forma, a decisão que rejeitou a arguição de prescrição deve ser mantida.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. DEMORA NA CITAÇÃO. DESÍDIA DA PARTE AUTORA. NÃO COMPROVAÇÃO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. Segundo dispõe o § 1º do art. 240 do CPC/15, a interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. Ademais, cabe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1º, conforme prevê § 2º do referido artigo. 2. A prescrição intercorrente somente se configura na hipótese de o processo executivo permanecer paralisado por longo período, em razão da desídia da parte autora, o que, in casu, não ocorreu. 3. Deveras, há nos autos elementos probantes que demonstram que inúmeras foram as tentativas por parte da autora, a fim de localizar o réu para citação, que somente se efetivou por edital, menos de um ano após o ajuizamento da ação. 4. Ajuizada a ação monitória dentro do prazo legal, e não podendo ser imputada à autora a responsabilidade pela demora na citação, não há como ser reconhecida a prescrição da pretensão deduzida na inicial. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (TJDF. 0710887-06.2018.8.07.0000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, Data de Julgamento: 15/05/2019, 8.ª Turma Cível, Data de Publicação 31/05/2019).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA - DECISÃO QUE AFASTA A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - INCONFORMISMO DA PARTE REQUERIDA – PLEITO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE – DEMORA NA CITAÇÃO DO REQUERIDO QUE NÃO PODE SER ATRIBUÍDA À PARTE AUTORA, QUE PROMOVEU AS DILIGÊNCIAS A SEU ALCANCE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - AI: 00647693520198160000 PR 0064769-35.2019.8.16.0000. Relator: Juiz Marco Antônio Massaneiro, Data de Julgamento: 05/05/2020, 16.ª Câmara Cível, Data de Publicação: 06/05/2020).

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso e mantenho inalterada a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022